Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE.

1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem assim da relevância dos argumentos expendidos.

2. Vislumbrando-se que não são relevantes os argumentos de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, homologados pelo juízo singular, encontram-se dissociados do que determinou o título executivo judicial, há que ser mantida decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

3. Decidindo o órgão colegiado, por meio de decisão unânime, ao apreciar o agravo interno, que as razões expendidas pela parte recorrente são manifestamente improcedentes, há que impor ao agravante a multa de que cuida o art. 1.021, § 4o, do CPC.

4. Agravo interno não provido.